Tribunal: TJPA
Processo: 0806366-89.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806366-89.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EWERTON DA SILVA NASCIMENTO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SOMA DAS PENAS. TEMPO DE CUMPRIMENTO DE UMA DAS SANÇÕES QUE DEIXOU DE SER COMPUTADO NO ATESTADO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM RESULTANTE DA DIFERENÇA ENTRE AS DATAS DE TÉRMINO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE DEMONSTRA O DESCONTO DA PENA JÁ CUMPRIDA EM UMA DAS DUAS CONDENAÇÕES QUE O AGRAVANTE OSTENTA.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O atestado de pena do recorrente demonstra que foi condenado às penas de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, totalizando o quantum de 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, cujo início do cumprimento se deu em 07/08/2018. Todavia, o mesmo documento informa que a pena terminará em 11/05/2038, ou seja, 19 (dezenove) anos, 09 meses e 04 (quatro) dias depois de iniciada, ou seja, o tempo de pena cumprida arguido pelo agravante foi devidamente considerado no seu cálculo, motivo pelo qual não nenhuma retificação a ser realizada.

2.

Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EWERTON DA SILVA NASCIMENTO
, inconformado com a decisão que indeferiu pedido de detração interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
pleiteando sua reforma.

O agravante afirma que foi condenado no processo de nº 0022165-44.2015.8.14.0133 à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, dos quais cumpriu 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias.

Aduz ainda que nos autos de nº 0017561-07.2018.8.14.0401, restou condenado à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Alega que as penas foram somadas, mas o quantum da primeira pena já cumprido, qual seja 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias, foi desconsiderado quando da elaboração do atestado de pena.

Pede o provimento do recurso para retificar o cálculo da pena, realizando a detração do tempo de prisão cautelar.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso, aduzindo que a detração foi realizada.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução penal.

Sem revisão.

É o relatório

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA

O agravante alega que as penas foram somadas, mas o quantum de uma delas pena já cumprido, qual seja 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias, foi desconsiderado quando da elaboração do atestado de pena.

Consta do atestado de pena, gerado em 01/02/2022, (doc. id nº 9323486, p.1) que o recorrente foi condenado às penas de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, totalizando o quantum de 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, cujo início do cumprimento se deu em 07/08/2018.

Ocorre que o mesmo documento informa que esta terminará em 11/05/2038, ou seja, 19 (dezenove) anos, 09 meses e 04 (quatro) dias depois de iniciada (doc. id nº 9323486, p.2), ou seja, o tempo de pena cumprida arguido pelo agravante foi devidamente considerado no seu cálculo, motivo pelo qual não nenhuma retificação a ser realizada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/02/2023